Tribunal: TJMT
Processo: 1021518-80.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021518-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), BEATRIZ BELLO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 003.235.221-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO – PRAZO DE REMISSÃO DE SEIS MESES – DESVANTAGEM EXAGERADA – RECURSO DESPROVIDO.

A lei 9656/98, no seu artigo 30, § 3º, em caso de morte do titular dá direito a permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde.

A cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão, em condições diversas da anteriormente contratada, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1037354-67.2022.8.11.0004 – Ação do Obrigação – proposta por BEATRIZ BELLO DE FARIA FIGUEIREDO – deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré realize a manutenção do plano de saúde à dependente, ora autora, nos moldes pactuados pelo titular falecido até o julgamento da lide, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado da medida.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a decisão prolatada não foi pronunciada de maneira acertada, tendo sido baseada em premissas equivocadas, além de ter se desgarrado dos requisitos autorizadores da concessão do provimento de tutelas antecipatórias, nos termos do artigo 300 do CPC, e ainda, inadvertidamente deixar de resguardar a possibilidade de provimento antecipado, conforme exigido pelo §1º do mesmo dispositivo processual, conforme se demonstrará a seguir.

Alega que a Agravada afirma ser beneficiaria como dependente de seu esposo, Sr. Luiz de Gonzaga Figueiredo (plano coletivo firmado pela Associação dos Médicos de Cuiabá), falecido em 08.09.2020. Que é idosa, e está realizando quimioterapia, ainda, que já foi submetida a diversas cirurgias, estando fragilizada pela situação que enfrenta e suas sequelas, não podendo por isso ser privada do plano de saúde.

Assim, que ajuizou a demanda originária perquirindo pela concessão de antecipação de tutela de urgência para manutenção do plano de saúde vigente da Requerente por prazo indeterminado, e no mérito confirmação da tutela, bem como a condenação da Unimed Cuiabá ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Que o juízo “a quo” com base em premissas equivocadas deferiu o pleito antecipatório para compelir a Unimed Cuiabá a manter o plano de saúde da Requerente nos mesmos moldes pactuados pelo titular falecido, até ulterior deliberação.

Em suas razões defende que apesar dos inegáveis benefícios do Código de Defesa do Consumidor, no caso dos planos de seguros privados de assistência à saúde, existe norma específica, qual seja, a Lei 9.656/98.

Ainda, que CDC deve ser aplicado de forma subsidiária.

Defende a probabilidade do direito da Agravante, e a manutenção do benefício pelo período previsto no contrato.

Destaca que a Agravada é usuária do plano de saúde como dependente de seu falecido companheiro através do plano coletivo firmado pela Associação dos Médicos da Unimed Cuiabá.

Assevera que o falecimento do titular não acarreta a extinção de pleno direito do contrato relativamente aos seus dependentes Art. 30, §3º da lei 9.656/98 c/c RN 279/2011, da ANS, no entanto, a cláusula contratual supra que delimita a obrigação dos beneficiários, sob pena de lídima rescisão do pacto, é válida perante os contratantes, já que inserta no contrato firmado de forma clara e expressa.

Destaca que o paragrafo primeiro do referido artigo, estabelece o tempo mínimo e máximo de permanência na condição de beneficiário.

Cita o art. 8º da Resolução 279/2011 da ANS.

Concluindo que a manutenção do plano benefício tem período máximo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme preceitua a legislação vigente, motivo pelo qual não há que se falar em manutenção da Agravada após esse período.

Assim, que contrato será mantido pelo período previsto na legislação de regência e nas cláusulas contratuais, não havendo qualquer prática de ato ilícito por parte da Unimed Cuiabá, que migrou o plano da Agravada para o plano BENEFÍCIO, nos mesmos termos do contrato com a contratante – Associação dos Médicos da Unimed Cuiabá – com prazo de 24 (vinte e quatro) meses, lhe oportunizando, ao fim deste, a possibilidade de migração para um plano individual com aproveitamento de carências, em observância à legislação de regência e ao contrato.

Que realizou a migração do plano da Autora para plano benefício, ainda, que referido contrato possui prazo determinado com encerramento em 31/09/2022.

Portanto, não há que se falar em cancelamento unilateral sem a ciência da parte Agravada.

Consigna que: “Assim que decorrido o prazo contratualmente previsto para a manutenção da Agravada no contrato coletivo firmado entre a Unimed Cuiabá e a Associação dos Médicos da Unimed Cuiabá, no qual o falecido figurava como aderente, lhe será oportunizada a possibilidade de migração para um plano de assistência à saúde na modalidade individual, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, nos termos da legislação de regência.”

Sustenta a validade do contrato celebrado entre as partes, bem como ausência de abusividade na contratação; ainda a inaplicabilidade da Súmula Normativa 13/10 da Agencia Nacional de Saúde Suplementar no presente caso, posto que, o plano de saúde pelo qual a Agravada está vinculada à Agravante - contratado pela Associação dos Médicos da Unimed Cuiabá, é um Contrato Coletivo, conforme demonstrado alhures.

Destaca a diferença dos regimes jurídicos dos contratos individuais e contratos coletivos de plano de saúde – art. 16, VII da Lei 9.656/98 e resolução n.º 14 CONSU.

Discorre sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Requer o recebimento e processamento do presente recurso.

Seja liminarmente concedido o efeito suspensivo, nos termos do Artigo 1.019, I do CPC, para suspender a decisão do juízo de piso até o pronunciamento final.

Ao final, requer seja dado integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação face da legalidade da futura exclusão da Agravada do contrato coletivo firmado entre a Agravante e a Associação dos Médicos da Unimed Cuiabá, bem como diante da oferta de possibilidade de migração para um plano individual aos Agravados, sem a necessidade de cumprimento dos períodos de carência, ao fim do PLANO BENEFÍCIO, em observância à legislação de regência.

A liminar foi indeferida (id.n.º 151414151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1037354-67.2022.8.11.0004 – Ação do Obrigação – proposta por BEATRIZ BELLO DE FARIA FIGUEIREDO – deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré realize a manutenção do plano de saúde à dependente, ora autora, nos moldes pactuados pelo titular falecido até o julgamento da lide, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado da medida.

Cinge-se a questão a seguinte verificação: se é válida cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão ao dependente, em condições diversas da anteriormente contratada.

Inicialmente, destaque-se que, é cediço que aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de prestação de serviços de saúde, nos termos do enunciado nº 469 da súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Pois bem, a possibilidade de manter-se no plano de saúde após a morte do titular é reconhecida pela Lei mº. 9.656/98, quando dispõe que, no artigo 30, §3º., que o consumidor tem direito de manter a sua condição de segurado de plano de saúde, mesmo após o falecimento do titular:

“§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”.

Ainda nos termos do art. 16, inciso VII, alíneas “b” e “c”, há expressa menção aos contratos coletivos.

A limitação do tempo e posterior exclusão do segurado do plano firmado, obrigando-o a contratar novo plano, viola o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde do beneficiário, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, com as devidas atualizações.

Para ilustrar entendimento semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO EMPRESARIAL. SITUAÇÃO DO DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS - SÚMULA Nº 13 DA ANS 1. Direito à vida e respeito ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana que devem ser garantidos e respeitados, a lei 9656/98, no seu artigo 30, § 3º, em caso de morte do titular dá direito à permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde. 2. A cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, no caso de 5 anos, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão à beneficiária, em condições diversas da anteriormente contratada, bem como a que limita a cobertura contratual na vigência do prazo acima assinalado, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. 3. Dano moral configurado. 4. Negado seguimento ao recurso.” (TJ-RJ - APL: 04810291920118190001 RJ 0481029-19.2011.8.19.0001, Relator: DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 19/02/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/03/2014 16:10)

Além disso, a cláusula de prazo de remissão é considerada abusiva, pois, coloca o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, IV).

A propósito (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO Condenatória Procedência Decisão mantida. Pretensão de manutenção do plano de saúde após o prazo de remissão quinquenal Acolhimento Falecimento do titular ou esgotamento do prazo de remissão que não constituem hipóteses de rescisão unilateral do contrato (Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II) Direito de permanência aos dependentes cobertos pelo plano de assistência saúde em caso de falecimento do titular (Lei nº 9.656/98, art. 30, §
3º) Cláusula de prazo de remissão considerada abusiva Obrigação que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, IV) Ausência de cobertura, quando necessária, como no caso dos autos, que contraria a própria natureza do contrato, que é de assistência à saúde Manutenção dos dependentes nas mesmas condições contratuais (Súmula nº 13 da ANS)
Precedentes desta E. Câmara. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação nº 1000496-44.2017.8.26.070, 3ª Câmara D. Privado, Rel. Egidio Giacoia, j. 19/7/18)destaquei

“Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer Apelação interposta pela ré, e apelação adesiva da autora. Plano coletivo empresarial. Falecimento do titular do plano de saúde. Pedido de manutenção do contrato em relação à viúva. Sentença de procedência. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
Falecimento do titular do plano de saúde e decurso do prazo de remissão que não encerram a relação obrigacional, podendo a beneficiária, por sucessão, permanecer no plano com as mesmas cláusulas e condições vigentes, desde que arcando com a integralidade do prêmio. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Normas administrativas da ANS que não podem estabelecer restrições não previstas em lei.
Danos morais não ocorrentes. Sentença mantida, com majoração da verba honorária. Recursos desprovidos.” (TJ-SP - APL: 10570844020178260100 SP 1057084-40.2017.8.26.0100, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 27/11/2018, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2018) destaquei

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se intacta a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023